Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706419-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA FEITOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para regularizar sua representação processual, dado que a exequente, nos autos originários (0706419-91.2021.8.07.0000), não é parte legítima para pleitear o destacamento de honorários advocatícios contratuais sobre o crédito exequendo, sob pena de não conhecimento do recurso. Retifique-se o polo ativo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito